Tribunal: TJPA
Processo: 0809638-86.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809638-86.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0809638-86.2025.814.0000.

REQUERENTE: ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO.

ADVOGADO: KATIUSSYA CAROLINE FERREIRA SILVA, OAB/PA nº 16.829.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º 0006884-64.1996.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TESES DEFENSIVAS: REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado. A defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea e que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada por ausência de apreensão e perícia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão central é verificar a ocorrência de erro técnico ou evidente injustiça na dosimetria da pena e a indispensabilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame da dosimetria da pena, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro técnico, o que não se verifica quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

4.

A jurisprudência pátria, incluindo o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça (Súmula nº 14 do TJPA), é pacífica no sentido de que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

5.

Pedido conhecido e julgado improcedente, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é medida excepcional, não sendo cabível quando utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base, ausente erro técnico ou manifesta ilegalidade.

2.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, quando outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, confirmam sua efetiva utilização na empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 822.879/SP; STJ, REsp n. 2.062.899/RJ; TJPA, RVCR 0809538-68.2024.8.14.0000; Súmula nº 14 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, requerendo: a) a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal; e b) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi apreendido nem periciado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional (ID

27555884).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a pretensão é improcedente.

A defesa busca a rescisão do julgado com base em duas teses centrais, as quais passo a analisar.

1. DA ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA

O revisionando alega que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e sem fundamentação concreta. Contudo, a pretensão de reavaliar a dosimetria da pena não encontra amparo na via excepcional da revisão criminal, que não pode ser manejada como uma terceira instância de apelação, destinada a rediscutir o convencimento do julgador originário.

A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, é uma medida de segurança jurídica, destinada a corrigir erros judiciários de manifesta gravidade. Não se presta, portanto, a uma nova ponderação da prova ou a um reajuste fino da pena, sob pena de violação à coisa julgada. Sua admissão para rever a dosimetria é excepcionalíssima, restrita a hipóteses de
erro técnico flagrante
ou
evidente e manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso.

O juízo sentenciante, ao exercer sua discricionariedade regrada, fixou a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos concretos dos autos, que desbordam das elementares do tipo penal. Foram consideradas como desfavoráveis seis das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente:

·

a
culpabilidade
, acentuada pelo
modus operandi do agente
;

·

as
circunstâncias
do crime, praticado no interior de transporte coletivo, expondo a risco a vida de diversos passageiros; e

·

as graves
consequências
do delito, que foram além do prejuízo patrimonial (não recuperado), resultando também em lesão corporal sofrida pelo motorista do ônibus.

A fundamentação, portanto, não foi genérica, mas vinculada a fatos provados no processo que justificam uma maior reprovabilidade da conduta. A mera discordância do réu com a valoração dada pelo magistrado não configura a ilegalidade necessária para a procedência da ação revisional.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao rechaçar o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) 2.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado
.

(AgRg no HC n. 822.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
alinha-se ao mesmo entendimento, prestigiando a soberania do juízo de conhecimento na análise das circunstâncias do crime:

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. (...) DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. (...) 4.
É cediço que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é prática permitida de forma excepcional, justificável tão somente quando evidenciada a fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais. No caso concreto, nítido o inconformismo com a fundamentação calcada em vastos elementos concretos. Discricionariedade permitida por lei.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0809538-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024) – destaquei.

2. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A tese defensiva de que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria o reconhecimento da causa de aumento não merece prosperar. A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de sua Súmula nº 14, que estabelece ser dispensável a realização de tais diligências quando outros meios de prova confirmarem o emprego do artefato.
O enunciado sumular dispõe:
“

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu na mesma linha:

Ementa. DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. (...) 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já
firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos.
5. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal.

(REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – destaquei.

No caso dos autos, a utilização do armamento foi devidamente comprovada pela prova oral colhida, sendo o bastante para a manutenção da majorante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, conheço da presente Revisão Criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025